Tribunal: TJDFT
Processo: 0745837-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0745837-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 60100248), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora